Tribunal: STF
Processo: ARE 1452916
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Interrupção de prazo envolvendo processos administrativos. Uniformização de Procedimentos. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de infrações de trânsito.



    2.A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 



    3.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorada em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.



    4.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.